Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA. SOBREVIVÊNCIA DIGNA. COMPROMETIMENTO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria não podem ser alcançados pela constrição judicial. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
3. Demonstrado nos autos o comprometimento da sobrevivência digna do executado e de sua família, não se mitiga a regra da impenhorabilidade, garantindo-lhe o mínimo necessário.
4. Recurso conhecido e provido.